Tribunal: STF
Processo: Rcl 56619
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Peçanha Lopes em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, ao negar provimento ao REspE nº 0600388-53.2020.6.08.0022, revogou a medida liminar concedida pelo TRE/ES, que havia atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos pelos interessados, e determinou a imediata cassação do diploma do ora reclamante e a comunicação do resultado do julgamento à Corte Regional, independentemente da publicação do acórdão.  



    2. O reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao determinar a imediata execução do julgado, antes do julgamento dos embargos de declaração opostos, “se posiciona de forma contrária aos termos das decisões proferidas por esse E. STF no âmbito da ADPF nº 776-MC, da AC nº 4342 MC/DF e da PET. nº 7551 TP/TO, todas com decisões fundamentadas no sentido de se aguardar o esgotamento das instâncias ordinárias até a publicação do acórdão de julgamento de embargos de declaração opostos”.



    3. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 47.932, nos termos do art. 69, caput, do RISTF e do art. 6º da Resolução nº 706/2020. A parte reclamante, por meio da petição nº 84.853/2022, alegou a inexistência de prevenção. Submetidos os autos à Presidência desta Corte, foi mantida a distribuição à minha relatoria.



    4. É o relatório. Decido.



    5. De início, observo que a parte reclamante não juntou o ato reclamado ou qualquer documento referente ao processo de origem. A ausência de juntada do ato reclamado ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constante da inicial, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. Na ADPF 776 (Rel. Min. Gilmar Mendes), invocada na inicial, o Diretório Nacional do Partido Político Progressistas (PP) questiona a nova interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ.  



    8. O art. 257, § 2º, do Código Eleitoral estabelece que o “recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo”. No julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, o TSE, alterando sua jurisprudência, assentou que “o efeito suspensivo do Recurso Ordinário incide automaticamente (ope legis) apenas quanto ao mandamento judicial que declara a cassação de registro, o afastamento de titular ou a perda de mandato eletivo”. Isto é, todos “os demais capítulos da decisão, como uma inelegibilidade (ainda que, por exemplo, acompanhada de uma declaração de perda de mandato eletivo) irradiam plena eficácia, a menos que, com fundamento no art. 26-C, da Lei Complementar n. 64/1991, o recorrente obtenha provimento judicial cautelar em sentido contrário (efeito suspensivo ope judicis )”.  



    9. Ao apreciar o pedido cautelar na referida ADPF, o Min. Gilmar Mendes vislumbrou, “na vertiginosa alteração jurisprudencial: a) possível violação ao art. 16 da Constituição Federal, compreendido como uma garantia do cidadão, não apenas do eleitor, mas também do candidato e dos partidos políticos (ADI nº 939, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 17.12.1993); b) possível desrespeito à garantia de um ‘devido processo legal eleitoral’, expressão originada da interpretação das razões do voto do Ministro Sepúlveda Pertence nos julgamentos das ADIs nº 354 e 2628, consoante também assentei no RE 633.703/MG, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral”. Assentou “a relevância do efeito suspensivo ope legis que é inato ao recurso ordinário interposto contra pronunciamento jurisdicional, oriundo de juiz eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral, cujo dispositivo resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo” (cf. Rcl 45.430, Rel. Min. Gilmar Mendes).  



    10. Nesses termos, o Relator deferiu parcialmente a medida cautelar pleiteada “para determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020”. Resguardou, assim, a interpretação dada ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral que encampa o efeito suspensivo ope legis amplo ao recurso ordinário, com alcance para a inelegibilidade nas eleições de 2020.  



    11. Como se pode observar, o paradigma invocado diz respeito ao efeito suspensivo do recurso ordinário eleitoral. No caso em exame, no entanto, já foi julgado o subsequente recurso especial eleitoral, encontrando-se pendentes de julgamento apenas os embargos de declaração opostos posteriormente no TSE (conforme consulta ao sítio eletrônico do TSE). Nesse cenário, não há aderência estrita entre a situação dos autos e o entendimento firmado na ADPF 776-MC.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer a cópia do ato reclamado, sob pena de não conhecimento do apelo. 



                Publique-se.  



          Brasília, 11 de novembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator